Tribunal: STF
Processo: RHC 261372
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DOS DELITOS IMPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 1º.7.2025, por Matuza Teixeira Shiozaki contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 23.6.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 868.035, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ILEGALIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. ‘É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto.’ (AgRg no AREsp n. 1.941.517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 3/3/2022.) 



    2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido”.



    2. O recorrente afirma que, ao contrário do afirmado no acórdão objeto do presente recurso, não haveria supressão de instância nem necessidade de reexame de fatos e de provas.



    Sustenta que, embora tenha sido condenado pela prática dos arts. 304, 333 e 297 do Código Penal, a denúncia se basearia em “’retalhos’ de um inquérito policial estranho à defesa, contendo documento apócrifo surgido em autos alheios, nunca juntados ao processo original. Elementos de convicção foram ‘emprestados’ de outro inquérito (IPL n. 037/2018) sem prova de veracidade, e sem decisão de compartilhamento das provas entre os procedimentos”. 



    Alega que as provas produzidas no curso da instrução criminal não demonstrariam a prática dos delitos imputados, que teria havido quebra da cadeia de custódia desse conjunto probatório e cerceamento do direito de defesa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer, em sede de LIMINAR a suspensão da execução da pena do Recorrente no âmbito da ação penal n. 0017656.45.2019.8.03.0001 até o julgamento do mérito do recurso; no MÉRITO, que seja conhecido e provido o presente recurso em habeas corpus, em razão da ilegalidade na condenação do Recorrente com fundamento em elementos estranhos ao processo e que a ele jamais foram juntados. 



    Requer outrossim, se este for o entendimento de Vossa Excelência, caso seja entendido por supressão de instância, que determine o retorno do writ ao c. Superior Tribunal de Justiça para julgamento nos termos do que constou no HC. 



    Por fim, requer ao menos se conceda a ordem de ofício, diante de flagrante teratologia do v. acórdão que se aponta como ato coator, ilegalidade esta que pode ser corrigida pela concessão do presente da ordem, ainda que tal concessão seja analisada de ofício”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Consta destes autos eletrônicos que o recorrente foi “denunciado pelo Ministério Público, sendo acusado de, no dia 28 de setembro de 2017, dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAPEN, ter oferecido vantagem econômica à servidora pública Carlene Alfaia Monteiro, chefe da Unidade de Assistência Escolar e Profissionalizante (UNAEP) para que, juntamente com Márcio Ronei dos Santos Fonseca, secretário da Escola São José, e mais alguns internos da própria penitenciária, confeccionassem documentos públicos adulterados para fins de remição de pena e obtenção de progressão de regime. Tais documentos consistiam em diplomas que atestavam falsamente que o paciente havia participado de cursos ofertados no interior do estabelecimento prisional e que, após, eram certificados pelo próprio estabelecimento prisional nos autos da execução penal para o fim de obtenção de benefícios indevidos. Esse esquema teria beneficiado inúmeros internos do IAPEN e resultou na condenação dos servidores públicos responsáveis e demais responsáveis, sendo eles CARLENE ALFAIA MONTEIRO e MÁRCIO RONEI DOS SANTOS FONSECA pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa e PATRIC PINHEIRO DO NASCIMENTO por falsificação de documentos e associação criminosa (autos nº 55111/2018). Especificamente em relação ao ora paciente, restou demonstrada a materialidade delitiva pelo Relatório Técnico nº 27/18, fls. 08 do IP; pela Certidão nº 631/2017- UNAEP/COTRAP/IAPEN, referente a conclusão da 3' Etapa do Ensino Fundamental Básico na Escola Estadual São Jose, no total de 740h, emitida em 28/09/2017, fls. 54 do IP; pelo Ofício nº 51 EESJ-2019, informando que o réu não consta nos dados da instituição como tendo realizado o curso certificado, fls. 72 do IP; Ofício 125/2019 UNAEP/CPTRAP/IAPEN, de 01/04/2019, informando que não existem documentos que comprovem a frequência, aproveitamento ou certificados em nome do ora paciente, fls. 76 do IP. Tais documentos dão conta que o réu ao ofereceu vantagem indevida aos servidores Carlene Alfaia e Marcio Ronei e obteve certificado falso de conclusão da 3' Etapa do Ensino Fundamental, que foi usado para fins de conseguir remir as penas e burlar a Lei de Execução Penal, o que se entendeu que não foi feito por simples benesse ou vontade solidária dos servidores Carlene e Marcio, mas por pagamento previamente ajustado em troca da emissão, fato que levou à condenação dos servidores envolvidos, como relatado alhures”. 



    O recorrente foi “condenado, pelos crimes de corrupção ativa e uso de documento falso, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, mais pagamento de 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa. Contra o édito condenatório insurgiu-se a defesa. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a sanção do réu a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mais pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa. Opostos embargos infringentes, foram rejeitados”.



    Ao rejeitar os embargos infringentes, a Seção Única do Tribunal de Justiça do Amapá (Processo n. 0017656-45.2019.8.03.0001) assentou:



    “(...) que deve prevalecer o voto majoritário que deu parcial provimento ao apelo apenas para, redimensionar as penas, fixando-as em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias multa, à razão unitária de 1/30 (um) trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    A materialidade dos crimes de corrupção ativa (art. 333, do CP) e uso de documento falso (art. 304, do CP), estão comprovadas pelos seguintes documentos acostados no Inquérito Policial nº 132/2018-1ª/DP (ordem nº 01): Relatório Técnico nº 27/18/CIOSP (fls. 008); Certidão nº 631/2017 - NAEP/COTRAP/IAPEN (fls. 54) referente a conclusão da 3ª Etapa do Ensino Fundamental Básico, na Escola Estadual São Jose, no total de 740h, emitida em 28/09/2017; Ofício nº 51/EESJ-2019 (fls. 72), informando que o réu não consta nos dados da instituição; e, Ofício nº 125/2019 UNAEP/CPTRAP/IAPEN (fls. 76), de 01/04/2019, informando que não existem documentos que comprovem a frequência, aproveitamento ou certificados em nome do embargante. 



    No que se refere a autoria, ressalto que, por se tratar de crime formal, a consumação do crime de corrupção ativa ocorre com o simples ato de oferecer vantagem indevida a agente público, sendo irrelevante a sua aceitação ou a eventual prática, omissão ou retardamento do ato de ofício (...).



    Apesar de o recorrente negar a autoria delitiva sobre o argumento de que não há provas nos autos de que prometeu ou ofereceu qualquer vantagem ilícita para servidor público, as provas colhidas não deixaram dúvidas a respeito da autoria, especialmente pelos seguintes documentos acostados no Inquérito Policial nº 132/2018-1ª/DP: Relatório Técnico nº 27/18/CIOSP (fl. 008); Certidão nº 631/2017 - NAEP/COTRAP/IAPEN (fl. 54); Ofício no 51/EESJ-2019 (fls. 72); e, Ofício 125/2019 UNAEP/CPTRAP/IAPEN, de 01/04/2019 (fl. 76). 



    Veja-se, conforme Relatório Técnico nº 27/18/CIOSP (fl. 008), foi identificado pelo Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) juntamente com a Coordenadoria de Inteligência Penitenciária (CIP/IAPEN) que a servidora Carlene Alfaia Monteiro, Chefe de Unidade de Assistência Escolar e Profissionalizante (UNAEP/IAPEN), no período de 2016 a 2018, recebia valores para emitir falsas certidões de conclusão de cursos profissionalizantes para os internos do IAPEN conseguirem remir suas penas perante a Vara de Execuções Penais. 



    Em contrapartida, a Certidão nº 631/2017-NAEP/COTRAP/IAPEN, referente a conclusão da 3ª Etapa do Ensino Fundamental Básico, na Escola Estadual São José, no total de 740h, foi expedida pela servidora Carlene Alfaia Monteiro que recebia valores para emitir falsas certidões de conclusão de cursos profissionalizantes para os internos do IAPEN conseguirem remir suas penas perante a Vara de Execuções Penais. Portanto houve promessa ou oferecimento de vantagem ilícita para emissão da certidão, eis que o Ofício nº 51/EESJ-2019 (fls. 72) e Ofício nº 125/2019-UNAEP/CPTRAP/IAPEN (fl. 76), informam respectivamente, que o réu não consta nos dados da instituição e que não existem documentos que comprovem a frequência, aproveitamento ou certificados em nome de Matuza Teixeira Shiozaki. 



    Ou seja, o caderno probatório nitidamente demonstrou que o recorrente fez uso de documento falso (certidão referente a conclusão da 3ª Etapa do Ensino Fundamental Básico) e que tais documentos dão conta de que o mesmo ofereceu valores a servidor publico para obtenção da certidão, com finalidade de remir sua pena perante a Vara de Execução Penal, não restando dúvida quanto à autoria do crime corrupção ativa.



    Assim, não vejo elementos que possam desconstituir o acórdão para absolvição do crime de corrupção ativa almejada pelo embargante, até porque, como bem pontuado pelo juiz de primeiro grau e pelo Desembargador Relator, a certidão atestando a realização de curso não poderia ter sido expedida por vontade solidária dos servidores, não havendo dúvida quanto à autoria do crime posta em debate. 



    Transcrevo trechos da sentença e do acórdão que bem analisaram o caso:



    ‘A defesa nega a autoria dos crimes. No entanto, os ofícios juntados aos autos não demonstrando que o réu realizou os cursos a ele imputados na denúncia, não há dúvidas de que o curso foi forjado. Vale ressaltar que, embora o réu negue conhecer os condenados Carlene Alfaia e Márcio Ronei, o certificado teve a participação deles. Destaco que ‘o crime de corrupção ativa que, ademais, é de natureza formal, não necessitando o agente ativo ter, no local do seu cometimento, valores para oferecimento imediato à vítima (TJSP, AC11446143600, Rel. Marco Antônio Cogan, j.6/5/2008’. ‘O crime de corrupção ativa consuma-se pela oferta ou promessa de oferta do agente ativo (TJMG, APCR 0555768-82.2005.8.13.0342, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, DJEMG 11/8/2010).’ (Sentença de primeiro grau). 



    ‘Entretanto, em resposta a autoridade policial, a então Diretora da Escola São José enviou lista daqueles reeducandos que efetivamente cursaram a instituição. Em relação ao apelante afirmou não constar seu nome dentre aqueles que realizaram cursos naquela escola. 



    A alegação da defesa contradiz as provas carreadas aos autos, mesmo porque não se mostraria possível a emissão da certidão atestando a realização de curso pelo apelante acaso ele efetivamente não tivesse pagado por eles.’ (Voto condutor do Acórdão).



    Isto posto, e pelo livre convencimento motivado que formo, rejeito os embargos infringentes, mantendo o acórdão nos termos do voto majoritário”.



    Contra esse julgado, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 868.035, apresentando-se as alegações de ausência de provas para a condenação do recorrente, de quebra da cadeia de custódia e de cerceamento do direito de defesa, reiteradas no presente recurso. Em 25.3.2025, o Habeas Corpus n. 868.035 não foi conhecido pelo Relator, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “(...) Em relação à suposta ilegalidade da quebra da cadeia de custódia probatória e do cerceamento de defesa em razão de o paciente ter sido condenado com fundamento em elementos que não foram encartados aos autos da ação penal de origem, não merece conhecimento o habeas corpus. 



    A impetrante alega que os elementos probatórios foram ‘emprestados’ do Inquérito Policial n. 037/2018, sem que a defesa tivesse acesso ao seu inteiro teor, e que a condenação baseou-se em presunções extraídas de processo do qual o paciente não participou (autos n. 0055111-78.2018.8.03.0001). Contudo, como bem observado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, ‘a tese da defesa de ilegalidade 'em razão da ilegal quebra da cadeia de custódia e do flagrante cerceamento de defesa em razão de o Paciente ter sido condenado com fundamento em elementos que não foram encartados aos autos da ação penal de fundo, mas que, contudo, fundamentaram a condenação' (fls. 16/17) não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça do Amapá e, nos termos da jurisprudência pacífica dessa e. Corte Superior, 'mostra-se inviável a análise, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, de matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância' (AgRg no HC 508.825/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)’ (e-STJ fl. 1450).



    (...) Ademais, o Tribunal de origem, em decisão devidamente fundamentada, consignou que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas nos autos (...).



    Nesse cenário, para se alcançar conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento aprofundado dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, procedimento incompatível com a via eleita, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior (...).



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o agravo regimental com o acórdão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    5. As questões da alegada quebra da cadeia de custódia das provas e de cerceamento do direito de defesa, reiteradas no presente recurso ordinário em habeas corpus, não foi apreciada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado agora posto em discussão. Nesse acórdão, objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a concluir não ser possível a análise das matérias relativas à quebra da cadeia de custódia e ao eventual cerceamento do direito de defesa por não ter sido analisadas em segunda instância.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    6. Com relação à alegação de que as provas produzidas no curso da ação penal não comprovariam a prática dos delitos de corrupção ativa e uso de documento falso pelos quais condenado o recorrente, foi confirmado nas instâncias antecedentes ter sido demonstrada a prática delitiva.



    Ressaltou-se que a “materialidade dos crimes de corrupção ativa (art. 333, do CP) e uso de documento falso (art. 304, do CP), est[á] [comprovada] pelos seguintes documentos acostados no Inquérito Policial nº 132/2018-P/DP (ordem nº 01): Relatório Técnico nº 27/18/CIOSP (fls. 008); Certidão nº 631/2017 - NAEP/COTRAP/IAPEN (fls. 54) referente a conclusão da 3 Etapa do Ensino Fundamental Básico, na Escola Estadual São Jose, no total de 740h, emitida em 28/09/2017; Ofício nº 51/EESJ-2019 (fls. 72), informando que o [recorrente] não consta nos dados da instituição; e, Ofício nº 125/2019 UNAEP/CPTRAP/IAPEN (fls. 76), de 01/04/2019, informando que não existem documentos que comprovem a frequência, aproveitamento ou certificados em nome do [recorrente]. No que se refere a autoria, ressalto que, por se tratar de crime formal, a consumação do crime de corrupção ativa ocorre com o simples ato de oferecer vantagem indevida a agente público, sendo irrelevante a sua aceitação ou a eventual prática, omissão ou retardamento do ato de ofício”.



    Foi destacado que, “conforme Relatório Técnico nº 27/18/CIOSP (fl. 008), foi identificado pelo Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) juntamente com a Coordenadoria de Inteligência Penitenciária (CIP/IAPEN) que a servidora Carlene Alfaia Monteiro, Chefe de Unidade de Assistência Escolar e Profissionalizante (UNAEP/IAPEN), no período de 2016 a 2018, recebia valores para emitir falsas certidões de conclusão de cursos profissionalizantes para os internos do IAPEN conseguirem remir suas penas perante a Vara de Execuções Penais”. 



    Ainda, a “Certidão nº 631/2017-NAEP/COTRAP/IAPEN, referente a conclusão da 3 Etapa do Ensino Fundamental Básico, na Escola Estadual São José, no total de 740h, foi expedida pela servidora Carlene Alfaia Monteiro que recebia valores para emitir falsas certidões de conclusão de cursos profissionalizantes para os internos do IAPEN conseguirem remir suas penas perante a Vara de Execuções Penais. Portanto houve promessa ou oferecimento de vantagem ilícita para emissão da certidão, eis que o Ofício nº 51/EESJ-2019 (fls. 72) e Ofício nº 125/2019-UNAEP/CPTRAP/IAPEN (fl. 76), informam, respectivamente, que o [recorrente] não consta nos dados da instituição e que não existem documentos que comprovem a frequência, aproveitamento ou certificados em nome de Matuza Teixeira Shiozaki”. 



    Nesse sentido, o “caderno probatório nitidamente demonstrou que o recorrente fez uso de documento falso (certidão referente a conclusão da 3º Etapa do Ensino Fundamental Básico) e que tais documentos dão conta de que o mesmo ofereceu valores a servidor publico para obtenção da certidão, com finalidade de remir sua pena perante a Vara de Execução Penal, não restando dúvida quanto à autoria do crime corrupção ativa”.



    Para decidir de forma diversa e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora